Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008592-45.2016.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: VALDILSON SERGIO TUNES VIEIRA, ADELIA CARLA RODRIGUES LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS DA MORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO TECNICAMENTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente. 3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, traduzindo lucros cessantes, consoante a cláusula compensatória prevista contratualmente. 4. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo as promitentes vendedoras em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometeram à venda sujeitar-se-ão a pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo promissário comprador com o atraso traduzidos no que deixara de auferir com a fruição direta. 5. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promitente vendedora na entrega do imóvel que prometera à venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência das promitentes vendedoras não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884). 6. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias derivadas da mora das promissárias vendedoras de imóvel em construção, devem ser atualizadas monetariamente desde quando germinara cada uma das prestações e até a realização da obrigação. 7. A responsabilidade da promitente vendedora pela composição dos experimentados pelo adquirente em razão do atraso havido na conclusão e entrega do imóvel negociado é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios agregados à condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora (CC, art. 405; CPC, art. 240). 8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 393 do Código Civil, argumentando que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado por ocorrência de caso fortuito e força maior. Aduzem a inexistência de qualquer inadimplemento contratual apto a legitimar as indenizações pleiteadas. Subsidiariamente, sustentam que a multa contratual deve incidir sobre os valores efetivamente pagos sob pena de enriquecimento ilícito. Contudo, deixam de apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela não configuração de caso fortuito, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao pleito relativo à incidência da multa contratual, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1588421/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Ademais, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010